Tribunal: TJMT
Processo: 1017901-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017901-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), LUCIANO FONTOURA BAGANHA - CPF: 707.547.211-91 (ADVOGADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), JOB TERRIN JUNIOR - CPF: 066.586.088-90 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE BENS BWP LTDA. - CNPJ: 14.639.459/0001-44 (AGRAVADO), HENRIQUE PRADI ADAM - CPF: 041.804.839-80 (AGRAVADO), ARIADNE CORDEIRO PRADI ADAM - CPF: 030.391.279-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DOS AUTORES - PEDIDO DE REFORMA PARCIAL DA DECISÃO SINGULAR - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Job Terrin Junior
, contra decisão que na Ação de Manutenção de Posse movida por
Administradora de Bens BWP Ltda., Henrique Pradi Adam e Ariadne Cordeiro Pradi Adam
,
deferiu liminar de manutenção de posse da área rural de 1.382,3723 objeto da Matrícula no 30.777 e da fração de 590,8994hectares a ser desmembrada da área maior do imóvel registrado sob no 30.779, ambos da Comarca de Alta Floresta-MT.

Anota que os agravados autores dizem ter adquirido a propriedade de João Carlos Stefanello, cujo esbulho atribuem ao ora agravante.

Sustenta que na data do ajuizamento da demanda, o ora agravante
Job Terrin
não ocupava a área maior de 1.382,3723ha- Matrícula 30.777, porque na verdade é o legítimo detentor dos direitos de propriedade do imóvel objeto da Matrícula 30.779.

Aduz que a origem de ambas Matrículas evidencia que pertencia originariamente à Família Nishikawa que, por sua vez, em 23 de novembro de 2013, vendeu referidas áreas rurais em conjunto com outras matrículas da Fazenda Macaju, em favor da empresa A&T EMPREENDIMENTOS LTDA, no ato representada por seu Diretor, ora agravante.

Afirma que os direitos de propriedade e de exploração econômica do Agravante sobre a referida área rural são evidentes, inclusive na data de 6 de fevereiro de 2017 foi firmado Contrato de Comodato entre a empresa A&T EMPREENDIMENTOS e a pessoa de Silvio José Cintra, para que este pudesse realizar Plano de Manejo e Exploração Sustentável para extração de madeira, com vigência de 36 (trinta e seis) anos, valendo, portanto, até janeiro de 2051.

Anota que o Agravante JOB TERRIN JUNIOR, na qualidade de gestor da empresa A&T EMPREENDIMENTOS LTDA., é detentor dos direitos de posse e propriedade sobre a Fazenda Macaju, notadamente no que se refere à área representada pela matrícula de no 30.779.

Assegura, assim, que a única área que realmente está em litígio é aquela representada pela fração ideal de
590.8894 hectares, a ser desmembrada da matrícula n. 30.779.

Sustenta que os documentos colacionados dão conta que o gado do Agravante está restrito à sua área de direito, dentro da matrícula de n. 30.779 e que os Autores/Agravados sequer têm conhecimento de quais áreas ou de seus respectivos acessos supostamente adquiriram por força do Contrato de Compra e Venda que firmaram com a pessoa de
João Carlos da Silva Stefanello
(ID n. 35583576)

Acentua que, efetivamente, a única área efetivamente transferida pelo Sr. João em favor dos agravados é aquela oriunda da Matrícula 30.777. Contudo, a área da Matrícula 30.779 nunca fora transferida em favor do Sr. João, bem assim encontra-se sob o domínio da empresa A&T Empreendimentos, que o agravante representa enquanto seu Diretor.

Impugna o contrato de compra e venda juntado pelos agravados e do Sr. João Stefanello, porque provavelmente firmado em conluio com os membros da família Nishikawa,r eferente a área da Matrícula 30.779, porque sequer contou com a anuência/assinatura dos membros da família Nishikawa (proprietários formais da matrícula 30.779 conforme registro no Ofício de Imóveis), além do valor da negociação sobre o bem.

Sustenta que o Sr. João Stefanello, pessoa que vendeu a posse em favor dos autores agravados, não podia ter realizado tal negócio, porque não pagou o valor ajustado pela propriedade rural representada pela matrícula n. 30.779 do CRI de Alta Floresta, de forma que a posterior venda feita por ele aos Autores/Agravados é – se não simulada e fraudulenta – no mínimo ilegal por ter sido celebrada por pessoa ilegítima.

Assevera que os Agravados não possuem direito de posse sobre o imóvel que na realidade pertence ao Agravante, quem efetivamente comprou e pagou pela terra, além de exercer a posse sobre a área da Matrícula 30.779 há muito tempo, o que se comprova por meio de manejo florestal, criação de gado, residência de funcionários, etc. Reclama que foram os agravados que passaram a turbá-la no dia 23-6-2020.

Assegura seu domínio sobre a área rural representada pela matrícula de no 30.779, desde muito antes da constatação feita no dia 23/06/2020, porque as cabeças de gado que estão hoje no local foram introduzidas em meados de abril de 2019 e os quatro funcionários que chegaram ao local no dia 08-06-2020, foram apenas levar o container residencial do empreiteiro Márcio, o qual foi contratado por Silvio José Cintra (comodante responsável pelo manejo florestal) para realizar um trabalho de combate a incêndio em áreas de risco.

Registra que em todas as atas notariais juntadas pelos próprios Autores consta a informação de que, a todo o tempo, os funcionários de JOB já estavam no interior da fazenda quando os tabeliões ou os representantes da Agravada compareceram no local.

Sustenta que os agravados nunca se instalaram na fazenda, aliás, sequer sabem onde começa e termina a propriedade que supostamente adquiriram pelo Contrato de Compra e Venda de ID n. 35583576, porque se soubessem, não teriam tentado entrar na fazenda pela “Porteira A” do mapa anexo e tão pouco teriam incluído a matrícula de n. 30.777 no pedido inicial.

Reclama que não foi acostado na inicial nenhum documento que demonstrasse o suposto exercício de posse pelos Autores.

Salienta que exerce a posse sobre a área com destinação de vida útil à mesma, há muito tempo, antes da propositura da presente ação e da assinatura do Contrato Particular ou da Escritura Pública de Compra e Venda juntada pelos Autores na Inicial.

Requer o provimento do recurso, a fim de mantê-lo na posse da área da Matrícula 30.779.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 57079971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O recurso é de decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor das autoras agravadas do imóvel
rural de 590,8994ha
, a ser desmembrado do imóvel rural denominado de Fazenda Macaju, com área total de 791,8790 ha, localizado no Município de Alta Floresta-MT, objeto da matrícula n.o 30.779 do C.R.I. de Alta Floresta-MT.

A controvérsia cinge-se em verificar se é o caso de reforma do deferimento da liminar de reintegração de posse.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse, na qual os autores aqui agravados
Administradora de Bens Bwp Ltda, Henrique Pradi Adam
e
Ariadne Cordeiro Pradi Adam,
alegam ser legítimos possuidores de
uma área de terras de
1.382,3723ha
, composta de 02 (dois) imóveis, a saber: área rural denominado de Fazenda Macaju, com área de 791,4729 ha, objeto da matrícula n.o 30.777 do C.R.I. de Alta Floresta-MT e área
rural de 590,8994 ha
, a ser desmembrada do imóvel rural denominado de Fazenda Macaju, com área total de 791,8790 ha,
objeto da matrícula n.o 30.779 do
C.R.I. de Alta Floresta-MT, objeto de esbulho praticado pelo requerido agravante, em junho de 2020.

Pois bem. As razões do recurso e documentos apresentados
não
dão margem a reforma da decisão agravada.

Realça-se que a concessão de liminar possessória, em seu estágio inicial, está restrita à análise da verificação de situação de fato (posse), cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

Assim se diz, porque a decisão combatida consigna que a posse invocada pelos autores agravados restou comprovada por meio dos
documentos a) Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais – Cláusula 6a, b) Ata Notarial
e c) esbulho
praticado pelo requerido, este, dentro de ano e dia.

Com efeito, de acordo com o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóveis Rurais com Cláusula de Irretratabilidade e outros Pactos, firmado em 02/06/2020, os então compradores, autores agravados,
adquiriram a posse
do Sr.
João Carlos da Silva Stefanello
e na mesma data tomaram posse imediata dos imóveis (ID 57079972).

Na data de 07/07/2020, os proprietários das áreas –
Família Nishikawa
– outorgaram em favor das autoras, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, a propriedade do
imóvel rural de 590,8994
, a ser desmembrado do imóvel rural objeto da Matrícula no 30.779 do CRI de Alta Floresta-MT. A escritura pública foi lavrada às fls. 091/096 do Livro 090 do Cartório de Paranaíta-MT (ID 57079974).

Ao que parece assim, num primeiro exame da controvérsia, o Sr. João Carlos Stefanello, pessoa que vendeu a posse em favor das autoras havia adquirido os bens da Família Nishikawa, mas por questões outras, o negócio acabou por desfeito e, então, os agravados adquiriram a posse e propriedade dos imóveis, bem por isso o Sr. João Carlos Stefanello consta como anuente na Escritura Pública de compra e venda.

Assim, para efeito de comprovação do exercício de posse, restou suficientemente comprovado que na data de 02/06/2020, o Sr. João Carlos Stefanello, por meio do
Instrumento Particular De Promessa De Venda E Compra De Imóveis Rurais Com Cláusula De Irretratabilidade E Outros Pactos,
cedeu e transferiu em favor dos autores aqui agravados a posse dos imóveis rurais. E, logo na sequência, isto em 08/06/2020, a área acabou por ser esbulhada pelo ora agravante.

É o que se colhe do Boletim de Ocorrência lavrado logo após o alegado esbulho (23-07-2020), em que o Sr. Gabriel, funcionário do sócio da Adminstradora de Bens BWP (Sr. Rafael Balizardo)

na companhia de outros trabalhadores que estavam em serviço, foram surpreendidos por um senhor que apareceu numa caminhonete Ford Ranger Vermelha e outro senhor num trator de estado bastante alterado e
“
munido de arma de fogo, obrigou-o abrir a porteira; disse que do contrário, iria passar por cima dela com o trator; que se a ordem não fosse cumprida, iria haver derramamento de sangue; que estava ali a mando de um senhor chamado job; que temendo
pela própria vida, e das demais pessoa que com ele estavam, se viu forçado a abrir as porteiras” (ID 57079977).

Corrobora os documentos produzidos pelos autores a Ata Notarial de 24/06/2020 (ID 57079976), em que o Tabelião do 2o Serviço Notarial e Registral de Alta Floresta-MT, certificou que por meio do
funcionário da Serventia, Sr. Enio de Campos Gama “que em conversa com a pessoa que se apresentou como CLAUDINEI MARTINS, que, em conversa, relatou que é funcionário de JOB e está a seu serviço no local como cuidador de duas porteiras para não deixar passar pessoas no local, que se acha acompanhado de MARCIO, que é empreiteiro e proprietário do trator pá carregadeira e do contêiner que estão no local; que limparam o local para montar alojamento; que indagado o Sr. Claudinei Martins acerca da data do esbulho/turbação e perda da posse, este informou que estão na posse e tomando conta das porteiras desde 08/06/2020; que está no local a mando de JOB; que acerca das constatações, em conversa com o gerente da Fazenda Macajú, funcionário do antigo proprietário JOÃO CARLOS DA SILVA STEFANELLO, o Sr Ademir Cunha da Silva “Zulu”
este lhe informou que a invasão se deu na data de 08/06/2020, por volta das 9h15, instante em que avistou pessoas no interior da propriedade; que ao averiguar, encontrou o Requerido acompanhado das pessoas de Claudinei, Marcio e um terceiro, que não sabe dizer quem era; que estavam com um caminhão Mercedes Benz, um container de cor azul na carroceria e uma pá-carregadeira; que inclusive tirou fotos do caminhão e da máquina; que Claudinei Martins comentou que iriam colocar uma pequena serraria para serrar madeira; que também ia chegar um pouco de gado”.

Como se percebe, a prova inicial produzida autorizava mesmo o deferimento da liminar em favor das autoras agravadas. Lado outro, a prudência recomenda a manutenção da situação fática até que a instrução do feito esclareça melhor o litígio.

E se o agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.

No ponto, aliás, ressalta-se que não há prova segura de que as cabeças de gado foram introduzidas no imóvel em meados de abril de 2019, na medida em que as informações constantes na Ata Notarial dão conta que o esbulho reconhecido pelos funcionários do recorrente, se deu no mês de junho de 2020.

Assim, do contexto probatório até então produzido, conclui-se que os agravados adquiriram posse e depois a propriedade do imóvel, aparentemente produtivo e logo depois ocorreu o esbulho.

As arguições e a conclusão dada pela decisão singular, a princípio, não foram desconstituídas, mesmo porque a discussão trazida neste recurso desafia melhor comprovação, o que ocorrerá com a instrução processual, ocasião em que os requeridos poderão demonstrar, com a prova que apresentarem, se é mesmo o caso de não se reconhecer a posse invocada pelos autores.

Naturalmente, se assim for, vale dizer, se com a instrução restar comprovada a falta de posse pelos agravados, certamente que o juiz singular poderá revogar a decisão, máxime pelo caráter de provisoriedade que a acompanha.

Nesse sentido, esta Câmara decidiu:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - PROVA EXCLUSIVA DO AUTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA DO RÉU - NÃO OCORRÊNCIA - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 927 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - INTENSA LITIGIOSIDADE SOBRE O IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR - ESBULHO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A audiência de justificação visa fornecer ao juiz elementos de cognição sumária para viabilizar a análise da liminar pretendida, sendo a prova exclusiva do autor, e ao réu é facultado o comparecimento, reperguntar às testemunhas e contraditá-las.

Não há cerceamento de defesa se o réu foi citado em tempo suficiente para participar da audiência e no ato exerceu suas prerrogativas.

Comprovados os requisitos dispostos no artigo 927 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser ratificada a liminar em ação de reintegração de posse, deferida em primeira instância.

Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o statu quo ante, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda
."
(AI 125985/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015)

Assim, também:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS (ART. 561 DO NCPC) - DEFERIMENTO. 1. A liminar de reintegração de posse será deferida quando comprovados os requisitos do art. 561 do NCPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a perda da posse. 2. Demonstrados os requisitos legais, deve a liminar ser concedida, independentemente de audiência de justificação, a qual deve ser reservada apenas para casos excepcionais - dúvidas quanto aos requisitos. 3. Provimento negado”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.001942-8/002, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/0016, publicação da súmula em 12/08/2016)

Acentua-se que questões versadas pelo agravante, acerca de domínio, regularidade ou não da aquisição do imóvel pelos agravados, a ilegitimidade do Sr.
JOÃO CARLOS DA SILVA STEFANELLO, para transferir a posse em favor dos agravados,
não dizem respeito a posse em si, além de que não foram objeto de análise na decisão agravada.

A produção probatória na origem se faz necessária, inclusive para se esclarecer em que
circunstância fática a
empresa A&T, representada pelo recorrente
(ID 55199482 – pág. 74), teria adquirido a área objeto da Matrícula no 30.779,
na data de 23-11-2013
, bem assim se tal negócio ainda teria validade, em razão das diversas dúvidas lançadas pelos agravados na contraminuta, a respeito da transação.

Assim se diz, porque os agravados asseguram que referida
compra e venda
datada de 23-11-2013 ( negócio firmado entre a família Nishikawa e o ora agravante), que recai sobre o imóvel da Matrícula 30.779,
acabou por ser suplantada
na data de
28-07-2017,
por outro negócio jurídico, então nominado como Cessão e Transferência de Direitos Creditórios e Outras Avenças, em que a
Família Nishikawa,
por ordem das empresas A&T Empreendimentos Ltda e TEP – Terrin Empreendimentos E Participações Eireli,
teria se comprometido e se obrigado a outorgar em favor de
JOÃO CARLOS DA SILVA STEFANELLO,
a escritura pública de compra e venda de imóveis rurais, entre os quais o de Matrícula n 30.779, objeto da lide.

Do exposto, sopesados os fatos que permeiam a demanda e o limite de cognição do presente recurso, até que a questão seja verticalizada na origem, por cautela, recomenda-se a manutenção dos efeitos da decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo
para manter a decisão impugnada que deferiu a liminar de reintegração de posse em favor dos agravados
Administradora de Bens Bwp Ltda, Henrique Pradi Adam
e
Ariadne Cordeiro Pradi Adam.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020